Tribunal: STF
Processo: Rcl 90123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020374-19.2020.5.04.0028), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“In casu, o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada. 
Eis, aliás, a suma dos fundamentos do acórdão do TRT reclamado:
[...]
Conforme se depreende do acórdão acima transcrito, verifica-se que o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos. 
Reitera-se que a condenação decorreu sim do mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, sendo que a decisão expressamente afirma que “o próprio reconhecimento, na sentença, da existência de verbas sonegadas ao reclamante (saldo de salário, verbas rescisórias, vale-transporte e diferenças de FGTS), além do reconhecimento de rescisão indireta, demonstra a fiscalização ineficaz em relação ao cumprimento das obrigações da prestadora dos serviços”. 
Conclui-se que a Corte Regional imputou a culpa da Administração Pública com base em mera presunção de falha em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando e, por consequência, sendo também responsável pelos prejuízos ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada.
[...]
Forçoso concluir, em atenção ao que restou decidido por esse Supremo Tribunal Federal no RE 760931, julgado sob a sistemática da repercussão geral, que é imprescindível a cassação do acórdão reclamado, a fim de que seja afastada a responsabilidade do Estado, em razão da tese fixada no Tema 246/STF. 
Cumpre ressaltar, ainda, que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF e, em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 

“De início, esclareço que eventual reconhecimento de julgamento extra ou ultra petita acarreta a adequação do decidido aos limites em que proposta a lide. Os limites da lide são dados pela petição inicial e pela contestação, ocorrendo julgamento extra petita quando o Julgador se manifesta sobre matéria que não foi objeto da demanda, bem como ultra petita quando é concedido ao demandante mais do que ele pediu.
Nesta senda, observo que, a despeito da sentença ter condenado o segundo reclamado de forma solidária, de fato, conforme descrito acima, no item b do rol de pedidos (Id 70c5d11 - Pág. 18), a postulação de responsabilização do segundo reclamado cingiu-se à forma subsidiária. Conclui-se, pois, que foram ultrapassados os limites da lide, restando configurado julgamento ultra petita, em ofensa ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC. A situação requer a limitação do reconhecimento da responsabilização do recorrente à forma subsidiária. 
Assim observado, cumpre a análise da questão de fundo.
Pois bem, é incontroverso nos autos que o reclamante, por intermédio da primeira reclamada, CCS Serviços Terceirizados Ltda., prestou serviços na função de auxiliar de lavanderia, nas dependências do segundo réu (Estado do Rio Grande do Sul - Hospital Psiquiátrico São Pedro), no período de 06.01.2020 a 15.03.2020 (CTPS, Id b19e150 - Pág. 3 + fundamentos da sentença, Id d7b0036 - Pág. 4), em razão do contrato de prestação de serviços de mão de obra mantido entre os reclamados e juntado a partir do Id e87cba6. 
Não resta dúvida, portanto, que o ente público, beneficiário da prestação dos serviços do trabalhador, deve responder de forma subsidiária pelos créditos decorrentes da presente demanda. 
[...]
Portanto, está posto que a responsabilidade do ente público, de forma subsidiária, dar-se-á com base nos fatos da causa, focada, principalmente, na eventual omissão na fiscalização do contrato. Não decorre simples e automaticamente da inadimplência pelo prestador de serviços de verbas trabalhistas, mas especialmente da culpa da fiscalização do contratado (culpa "in vigilando"). 
[...]
No que diz respeito à prova do cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993, bem como da adoção de medidas para evitar o inadimplemento das obrigações trabalhistas objeto do contrato de trabalho, ela incumbe unicamente ao ente público contratante, já que se trata de fato impeditivo à sua responsabilização, o que encontra respaldo no artigo 818 da CLT. Também reforça tal conclusão o princípio da aptidão para a prova, pois entendimento diverso implicaria atribuir ao trabalhador o pesado encargo, para dizer o mínimo, de demonstrar que o ente público para o qual prestou serviços não realizou a fiscalização a que estava obrigado por lei. 
[...]
Portanto, para a demonstração da regularidade do processo licitatório e da contratação administrativa, não é suficiente a simples juntada de cópia do contrato firmado entre a prestadora e a tomadora, já que, nos termos da própria Lei nº 8.666/1993, o ente público tem o dever de fiscalizar o objeto pactuado no contrato de prestação de serviços, no que se inclui o cumprimento das obrigações trabalhistas. Dentre seus deveres, destaco os seguintes: provar a qualificação econômico-financeira para habilitação em licitação (artigo 27, III c/c artigo 31); a habilitação preliminar (artigo 51); o contrato e suas cláusulas (artigos 54 e 55) e eventual prestação de garantia (artigo 56), tudo nos termos formais (artigo 61); comprovar a efetiva fiscalização da execução do contrato (artigos 67 e 68); e comprovar os motivos para eventual rescisão do contrato (artigo 78). 
No caso específico, em que pese o tomador dos serviços tenha juntado aos autos alguns documentos da contratualidade (atestado de saúde ocupacional, contrato de trabalho, cópia da CTPS, ficha de controle de entrega de equipamentos de proteção, cartões-ponto, demonstrativos de pagamento de salários, Ficha de Registro de Empregados, recibo de entrega de vale-transporte - Id 00b311c e seguintes), não se desincumbiu da obrigação de comprovar o cumprimento das exigências legais mencionadas, previstas na própria Lei de Licitações, pelo que não pode pretender se beneficiar da exceção contida no item V da Súmula nº 331 do TST, com vistas a se eximir da responsabilidade subsidiária. 
Não fosse isso, o próprio reconhecimento, na sentença, da existência de verbas sonegadas ao reclamante (saldo de salário, verbas rescisórias, vale-transporte e diferenças de FGTS), além do reconhecimento de rescisão indireta, demonstra a fiscalização ineficaz em relação ao cumprimento das obrigações da prestadora dos serviços. Assim, tenho que ocorreu ato ilícito por culpa "in vigilando" (ausência de fiscalização). 
E como bem observou o Ministério Público do Trabalho:
Assim, certamente não atende aos objetivos da Lei que o ente público se limite a solicitar documentos ou notificar a empresa de que se encontra em situação irregular, sem comprovar a adoção de qualquer medida prática e efetiva, pois nesse caso fica evidente que teve ciência da irregularidade e se manteve inerte, o que caracteriza culpa in vigilando. 
No caso dos autos, a documentação acostada pelo ente público não é suficiente para evidenciar que tenha exercido efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 
Note-se que o artigo 67 da Lei 8666/93 é expresso ao determinar que o "representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato", o que naturalmente inclui o cumprimento da legislação trabalhista. Tal documentação, se existente, está em poder da administração pública e a ela caberia apresentar em juízo. Se não o fez, é porque inexiste. 
Por fim, a própria natureza das verbas trabalhistas objeto da ação, conjugada com o contexto probatório torna clara a inexistência de efetiva fiscalização, nos moldes indicados em Lei.

Em tais condições, o Estado do Rio Grande do Sul, como tomador dos serviços, é subsidiariamente responsável pela satisfação de todos os créditos trabalhistas reconhecidos na presente ação, na hipótese de inadimplemento da empregadora, obrigada principal, em vista da aplicação da Súmula nº 331, item VI, do TST. 
[...]
Por todos os motivos, entendo que a sentença deve ser reformada para declarar a responsabilidade apenas subsidiária do ente público tomador dos serviços, não sendo o caso de responsabilidade solidária. 
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário do segundo reclamado para, em substituição ao comando de responsabilização solidária, condená-lo subsidiariamente pelo pagamento dos créditos reconhecidos no presente feito.” (eDoc. 10, fls. 3-8) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020374-19.2020.5.04.0028).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente